Tribunal: TJSP
Processo: 0001647-16.2025.8.26.0176
Classe: Agravo de Execução Penal / Prescrição
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Prescrição da pretensão executória. Recurso não conhecido.
I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução interposto em favor de Mario Roberto Luvisotto Salto contra decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória. A defesa alega que o prazo prescricional de 8 anos foi ultrapassado desde o trânsito em julgado em 2011, e que as causas interruptivas do

Ementa:
Direito Penal. Agravo em Execução. Prescrição da pretensão executória. Recurso não conhecido.
I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução interposto em favor de Mario Roberto Luvisotto Salto contra decisão que não reconheceu a prescrição da pretensão executória. A defesa alega que o prazo prescricional de 8 anos foi ultrapassado desde o trânsito em julgado em 2011, e que as causas interruptivas do artigo 117 do Código Penal não se aplicam à prescrição executória. A decisão foi mantida, e a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição da pretensão executória, considerando o prazo decorrido desde o trânsito em julgado da sentença condenatória, o descumprimento das condições do regime aberto pelo condenado, e a aplicação das causas interruptivas do artigo 117 do Código Penal.

III. Razões de Decidir
3. O agravo em execução não comporta conhecimento por se tratar de mera repetição de recurso anterior (Habeas Corpus no 2179885-66.2025.8.26.0000), já julgado e denegado.
4. A prescrição da pretensão executória não ocorreu, pois houve interrupção do prazo com a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade. O condenado descumpriu as condições do regime aberto, o que caracteriza falta grave. Não é necessária intimação formal, pois é dever do condenado manter seu endereço atualizado e cumprir as condições impostas pelo regime aberto. A decisão refutou a ocorrência da prescrição ao considerar que o prazo de 8 anos não foi ultrapassado entre os marcos interruptivos, como a conversão das penas e o descumprimento das condições do regime aberto, que interrompem o curso da prescrição conforme o artigo 117 do Código Penal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo em execução não pode ser conhecido por veicular matéria já analisada pela Colenda Câmara no julgamento do Habeas Corpus no 2179885-66.2025.
2. A prescrição da pretensão executória não se verifica quando há interrupção do prazo e descumprimento das condições do regime aberto pelo condenado, que tem o dever de cumprir as condições impostas sem necessidade de intimação formal.
Legislação Citada: Código Penal, arts. 109, IV; 112, I; 117.
Jurisprudência Citada: STJ, HC 162.475/ES, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 25.06.2013. STJ, HC 165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo n. 465. TJSP, Agravo em execução no 9000136-20.2017.8.26.0268, 10a Câmara de Direito Criminal, Rel. Nelson Fonseca Júnior, j. 14.12.2017.